Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712550-14.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADEMIR LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ADEMIR LEITE, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que deferiu liberdade provisória em favor do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de 1 (um) salário mínimo. Em 3/4/2023, foi deferida a liminar para que o paciente fosse colocado em liberdade, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares impostas na decisão do NAC. Informou o MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que, “Consta nos autos Certidão de Efetiva Soltura, informando que, nesta data (04/04/2023), após o pagamento de fiança e a colocação de tornozeleira eletrônica, o paciente foi solto.” A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do objeto do habeas corpus (ID 45664834). Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 13 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador